Tribunal: TJSP
Processo: 0019690-15.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. CONFISSÃO DO RÉU QUE RELATOU COM DETALHES QUE APÓS DISCUSSÃO SE DIRIGIU ATÉ A CASA DA VÍTIMA, QUE AO ATENDER A PORTA, FOI ESFAQUEADA EM UMA AÇÃO RÁPIDA.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. CONFISSÃO DO RÉU QUE RELATOU COM DETALHES QUE APÓS DISCUSSÃO SE DIRIGIU ATÉ A CASA DA VÍTIMA, QUE AO ATENDER A PORTA, FOI ESFAQUEADA EM UMA AÇÃO RÁPIDA. SEGUNDO O RÉU TERIA COMETIDO O CRIME PORQUE A VÍTIMA TERIA PROFERIDO XINGAMENTOS. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS BEM AMPARADO NAS PROVAS COLHIDAS. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTIGAS, SUPERADO O PRAZO DEPURADOR. AFASTAMENTO. NECESSIDADE REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE DEFERIDA.
1. Provada a materialidade do homicídio pela prova pericial e existindo versão nos autos, da incidência de qualificadora, amparada nas nos depoimentos de testemunha e confissão, não há que se falar em anulação do julgamento popular por manifesta contrariedade à prova dos autos.
2. Afigura-se adequado, em sede de homicídio, aumento de metade sobre as penas-base, incidente na primeira fase da dosimetria penal, quando as circunstâncias da conduta extrapolem o comum do tipo, ensejando resposta penal mais rigorosa, como no presente caso em que a vítima era ex-companheira do réu, que estava se recuperando de um câncer, e ao atender a porta foi recebida com diversas facadas, além da existência maus antecedentes.
3. O quinquídio expurgador da reincidência não se aplica aos maus antecedentes, conforme tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no tema 150.
4. A agravante da reincidência deve ser afastada quando as condenações a que se referem foram extintas, ultrapassando o período depurador de cinco anos.
5. Revisão Criminal parcialmente deferida para reduzir as penas do peticionário.